Tribunal: TJDFT
Processo: 0752863-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752863-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK contra a decisão, de ID n.o 179726956 do processo n.o 0746191-24.2022.8.07.0001, que deferiu pelo sistema SISBAJUD, o bloqueio da conta bancária da agravante para o pagamento da pretensa dívida com o agravado. Em suas razões recursais (ID n.o 51876108) a agravante sustenta que a ação se refere a execução de título executivo extrajudicial proposta por Bedran Sociedade Individual de Advocacia, ora agravado em desfavor da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Garden Park, ora agravante, cujo objetivo consiste em receber o valor de R$ 397.480,98. Afirma que foi bloqueado o valor de R$ 15.567,50 (quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) nos autos de origem deste agravo e que somado ao valor já bloqueado em outro processo (processo n.o 0700786-87.2021.8.07.0004) corresponde ao valor voltado para honrar todas as despesas do condomínio e que em decorrência desse bloqueio, a executada vem sofrendo todos os prejuízos causados em não honrar mais nenhuma obrigação que fazia mensalmente, como todos os serviços para a manutenção do condomínio suspenso por falta de pagamento. Alega que a verba constrita se enquadra como bem impenhorável, já que se refere a montante depositado em conta corrente da entidade sem fins lucrativos, até o limite de 40 salários-mínimos. Ademais afirma que esta conta bancária é a única existente para recebimento das cotas condominiais para a manutenção das atividades do condomínio com as suas despesas básicas e subsidiar a dignidade das famílias que habitam na localidade. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito requer a reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio da conta bancária do valor de R$ 15.567,50 (quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para que a agravante possa fazer o pagamento de suas despesas básicas para a manutenção do condomínio. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 54352958 e 54352959). É o relato do necessário. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que o seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pela agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque trata-se de medida reversível). Ao contrário do que sustenta o agravante, a penhora realizada no bojo dos autos principais não se enquadra como verba impenhorável, encontrando-se em consonância com o art. 835, inciso I, do CPC. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem dinheiro depositado em conta bancária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, I, do CPC (como já dito), senão vejamos: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Por fim, caberia ao impugnante indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, o que não fez, bem como não cumpriu o parágrafo único do art. 805 do CPC. Assim em análise sumária, não verifico os requisitos para a concessão dos efeitos suspensivos para sustar a decisão que bloqueou a quantia de R$ 15.567,50 (quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para satisfazer em parte a pretensão do exequente em receber os seus honorários advocatícios os quais totalizam o valor de R$ 397.480,98 e possuem caráter de verba alimentar. Posto isso, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador